Tribunal: TJMT
Processo: 1012750-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REMESSA NECESSÁRIA N. 1012750-52.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
INTERESSADO(A): ROSA MALENA DA CRUZ SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 25146038) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 10660993):
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2o, DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA.
Nos termos do art. 131, §2o, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (TJMT. REMESSA NECESSÁRIA N. 1012750-52.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 30/07/2019. Publicado em 13/08/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 11212482, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 21209964).
O Recorrente alega violação aos artigos 131, §2o; 280 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que a dupla notificação seria imprescindível para legitimar a exigibilidade da quitação de débitos como condição para a renovação da licença do veículo, e assevera que as provas dos autos não comprovam o cumprimento do requisito.
Aponta, outrossim, ofensa aos artigos 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso e não fundamentado quanto à análise do ponto acima.
Recurso tempestivo (id. 25220473).
Sem contrarrazões, conforme id. 34387464.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso e não fundamentado por não ter sido apreciada a alegação de que as provas dos autos não atestariam a regularidade do procedimento de imposição da multa.
Todavia, do exame do acórdão recorrido verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 21209966):
“ressalta-se, ainda, que a parte impetrada juntou aos autos o extrato do veículo em que constam as respectivas notificações e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifique a concessão da ordem mandamental, pautada nas Súmulas no 127 e 312/STJ, nem mesmo em inobservância ao procedimento tratado no artigo 280 e seguintes do CTB (id. 7645714 – pág. 04).”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 131, §2o; 280 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, o Recorrente sustenta que a dupla notificação seria imprescindível para legitimar a exigibilidade da quitação de débitos como condição para a renovação da licença veículo, e assevera que as provas dos autos não comprovam o cumprimento do requisito.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 21209966):
“ressalta-se, ainda, que a parte impetrada juntou aos autos o extrato do veículo em que constam as respectivas notificações e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifique a concessão da ordem mandamental, pautada nas Súmulas no 127 e 312/STJ, nem mesmo em inobservância ao procedimento tratado no artigo 280 e seguintes do CTB (id. 7645714 – pág. 04).” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade do procedimento para imposição de multa demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÃO 404/2012 DO COTRAN. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C' PREJUDICADA. (...) 4. Tendo a Corte local concluído que o procedimento para aplicação de infração de trânsito se deu de forma regular, com observância do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo violação à ampla defesa ou contraditório, porquanto comprovada a regularidade na notificação das infrações, entender de forma contrária demanda reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 07/STJ. (...) 6. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1797622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019). (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII